Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente pelo prazo de um (1) mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados comprovam, de forma pré-constituída, o adimplemento integral da obrigação alimentar que fundamentou o decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar encontra amparo no art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal e constitui exceção à regra geral de vedação à prisão por dívida. O procedimento da execução pelo rito da prisão encontra disciplina no art. 528 do Código de Processo Civil, que autoriza a segregação do devedor quando não houver pagamento integral das parcelas exigíveis nem justificativa idônea.
4. A suspensão da ordem de prisão após o pagamento da prestação alimentícia prevista no art. 528, § 6o, do Código de Processo Civil pressupõe o adimplemento total da obrigação. A persistência de saldo remanescente, reconhecida nos autos de origem e confirmada nas informações prestadas, afasta a alegada perda de fundamento da medida coercitiva.
5. Não se identifica ilegalidade na conduta da autoridade coatora ao determinar a oitiva prévia do exequente acerca dos pagamentos noticiados, providência compatível com a necessidade de verificação da quitação integral do crédito alimentar, de natureza urgente e prioritária. A decisão impugnada mostra-se devidamente fundamentada e amparada na legislação aplicável. Inexiste coação ilegal ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A prisão civil mantém fundamento jurídico enquanto não comprovado, de forma incontroversa, o pagamento total das parcelas que autorizaram o decreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.